Tribunal: TJPA
Processo: 0001162-57.2014.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9618 - Conta de Participação
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001162-57.2014.8.14.0201
APELANTE: PAULO DE TARSO ARAUJO DAIBES

APELADO: CLAUDIO ROBERTO DE NAZARE DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001162-57.2014.8.14.0201

APELANTE:

PAULO DE TARSO ARAÚJO DAIBES

ADVOGADO:

NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSE – OAB/PA 18.898

APELADO:
CLÁUDIO ROBERTO DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO:
CHIDY HENRY SANCHES OTOBO – OAB/PA 22.599 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUTOR/APELADO QUE COMPROVOU A
EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO E O SEU INADIMPLEMENTO – DOCUMENTO HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO MONITÓRIA –
INEXISTÊNCIA DE PROVA IMPEDITIVA, EXTINTIVA OU MODIFICATIVA DO DIREITO PLEITEADO NA DEMANDA – MÚNUS DO REQUERIDO/APELANTE – ART. 373, INCISO II DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos
para o acolhimento da pretensão monitória; a observância ao
princípio da boa-fé objetiva; bem como a incidência na hipótese da teoria da imprevisão.

2 – Com efeito, o
procedimento monitório exige a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia.

3 –
In casu
,
o autor/apelado demonstrou nos autos a existência da relação jurídica através do documento de ID.
982197 – p. 12 (recibo), que comprova o recebimento em abril/2012 de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo requerido/apelante relativos a investimento em plantação de pimenta-do-reino com a promessa de reverter em favor do apelado o importe de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) até novembro/2012.

4 – O descumprimento da obrigação contraída pelo requerido/apelante no documento supramencionado, restou incontroverso, uma vez admitido pelo próprio demandado nos autos.

5 – Restando demonstrada a
existência da obrigação e o seu inadimplemento, tenho que o documento trazido pelo autor/apelado aos autos revela-se apto a albergar a pretensão monitoria.

6 – Outrossim,
inexiste nos autos qualquer prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito pleiteado na demanda, ônus que incumbia ao requerido/apelante a teor do art. 373, inciso II do CPC.

7 –
Por fim, tratando-se de demanda monitória, a constituição do título executivo se materializa sobre a obrigação contraída e inadimplida, sendo incabível a pretensão do apelante de mera restituição do montante dado pelo autor/apelado a título de investimento inicial no negócio jurídico.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
, mantendo incólume a sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 01 de setembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001162-57.2014.8.14.0201

APELANTE:

PAULO DE TARSO ARAÚJO DAIBES

ADVOGADO:

NELSON MAURICIO DE ARAUJO JASSE – OAB/PA 18.898

APELADO:
CLÁUDIO ROBERTO DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA

ADVOGADO:
CHIDY HENRY SANCHES OTOBO – OAB/PA 22.599 E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PAULO DE TARSO ARAÚJO DAIBES
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, comarca da capital, que, nos autos de
AÇÃO MONITÓRIA
, ajuizada contra si por
CLÁUDIO ROBERTO DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
,
julgou procedente a exordial e rejeitou os embargos monitórios.

Em sua exordial (ID.
982197
), narrou o autor/apelado após
receber proposta do requerido, repassou a este a título de investimento em plantação de pimenta-do-reino em abril/2012, o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a promessa de recebimento de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) até novembro/2012 após o plantio, colheita e venda da especiaria, acordo este que não teria sido cumprido pelo demandado.

Pleiteou assim pela procedência da ação monitoria para constituir em título executivo judicial o montante de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Juntou o autor, documentos com escopo de subsidiar suas alegações.

Em embargos monitórios (ID. 982200), asseverou o demandado ter sido firmado uma espécie de sociedade informal entre os litigantes onde ambos teriam investido a mesma quantia, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, com escopo de obter um lucro total de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil) reais, o que, entretanto, não teria ocorrido em razão da perda total da plantação por fatos alheios a vontade dos contratantes.

Pugnou, assim, pelo acolhimento dos embargos para que fosse julgado totalmente improcedente a pretensão monitoria.

Por sua vez, a parte autora, apresentou impugnação aos embargos monitórios (ID. 982201).

O feito seguiu seu tramite até a prolação da sentença (ID.
982205
), que julgou procedente a pretensão monitoria,
constituindo título executivo judicial em favor do autor no importe de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) acrescido de juros de 0,5% a.m. (meio por cento ao mês) não cumulativos e correção pelo INPC, devidos a partir da citação, rejeitando, outrossim, os embargos monitórios.

Condenou, ainda, a requerido ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o requerido/embargante
PAULO DE TARSO ARAÚJO DAIBES
interpôs Recurso de Apelação (ID.
982206).

Alega que contrariamente ao perfilhado pelo juízo primevo, ao firmarem acordo para investir na plantação de pimenta-do-reino, ambos pactuantes assumiram os riscos do negócio, e, não apenas o apelante.

Aduz que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, a intenção dos contratantes deve prevalecer, de modo que o acordo firmado entre as partes não poderia colocar uma delas em posição excessivamente desigual.

Argui que tendo os contratantes suportado prejuízos no mesmo importe, incide na hipótese a teoria da imprevisão, materializando a cláusula
rebus sic standibus
, segundo o qual o dever de cumprir a obrigação está condicionado a manutenção das condições inicialmente contratadas.

Sustenta, ainda, que mesmo que se entenda pela responsabilidade do apelante quanto ao insucesso da plantação, recairia a este o dever de restituir apenas o valor pago pelo apelado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pleiteia assim pelo provimento do recurso de apelação para seja reformada a sentença de piso julgando improcedente a pretensão monitoria, ou, alternativamente, que a restituição seja limitada ao importe investido pelo apelado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID. 982207), pugna o apelado pugna pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida
in totum
a sentença de piso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID.
999825
), o prazo para manifestação decorreu
in albis
(ID.
1097079
).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada anteriormente já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição do preenchimento ou não dos requisitos exigidos para o acolhimento da pretensão monitória; a observância ao
princípio da boa-fé objetiva; bem como a incidência na hipótese da teoria da imprevisão.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
ao firmarem acordo para investir na plantação de pimenta do reino pimenta-do-reino, ambos os pactuantes assumiram os riscos do negócio, e, não apenas o apelante; que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, a intenção dos contratantes deve prevalecer, de modo que o acordo firmado entre as partes não poderia colocar uma delas em posição excessivamente desigual; que tendo os contratantes suportado prejuízos no mesmo importe, incide na hipótese a teoria da imprevisão, o qual o dever de cumprir a obrigação está condicionado a manutenção das condições incialmente contratadas; bem assim que mesmo que se entenda pela responsabilidade do apelante quanto ao insucesso da plantação, recairia a este o dever de restituir apenas o valor pago pelo apelado, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Como é sabido, a ação monitória tem por finalidade a busca no judiciário da
declaração da existência do direito pessoal de crédito, ou seja, o reconhecimento de que há uma obrigação a ser cumprida por uma parte devedora em face da parte credora.

Nesse trilhar, o procedimento injuntivo tem por objetivo precípuo simplificar o processo de conhecimento e conceder força de executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

O diploma processual civil vigente, estabelece em seu art. 700, incisos, que a ação monitória poderia ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, senão vejamos:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I – a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II – o valor atual da coisa reclamada;

III – o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

[...]

Nesse contexto, para o ajuizamento do procedimento monitório, faz-se necessária a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia.

Acerca da comprovação do crédito na ação monitória, ensina o processualista José Eduardo Carreira Alvim:

"A prova escrita, para fins monitórios, não compreende todos os fatos da causa, senão aqueles concernentes à existência do crédito e à natureza da prestação e que constituem os pressupostos específicos dessa modalidade procedimental, pelo que também o ônus probatório se concentra nesses limites. Assim, deve o autor fazer prova tão-somente do ato constitutivo do seu crédito, com as qualidades de fungibilidade e liquidez".

(Alvim, José Eduardo Carreira.
Ação Monitória e temas polêmicos da reforma processual
. Ed. Del Rey, Belo Horizonte, p. 40)

No caso em tela, analisando os autos
verifica-se que o autor/apelado demonstrou nos autos a existência da relação jurídica através do documento de ID.
982197 – p. 12 (recibo), que comprova o recebimento em abril/2012 de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo requerido/apelante relativos a investimento em plantação de pimenta-do-reino com a promessa de reverter em favor do apelado o importe de R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais) até novembro/2012.

Nesse sentido, transcreve-se em seu inteiro teor o aludido documento,
in verbis
:

“RECIBO R$ 10.000,00

PAULO DE TARSO ARAÚJO DAIBES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 3427671 SSP.PA. CPF 248.218.532-72, RESIDENTE NA TRAVESSA BENJAMIN CONSTANT, RESIDÊNCIAL ANALIA Nº 13 CENTRO, RECEBEU DO SR. CLÁUDIO ROBERTO DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2634792 SSP PA. CPF N' 450.133.302-20 A QUANTIA SUPRA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) VALOR ESTE REFERENTE AO INVESTIMENTO NA PLANTAÇÃO DE 1.580 (HUM MIL, QUINHENTOS E OITENTA PÉS DE PIMENTA DO REINO NA CIDADE DE IGARAPÉ-AÇU, NA ESTRADA DO RAMAL, TRAVESSA 16 KILOMETRO 3,5.

ESTE VALOR APÓS PLANTIO AINDA NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, COLHEITA E VENDA DEVE SE REVERTER^E EM R$ 47.000,00 (QUARENTA E SETE MIL REAIS), O QUE DEVE OCORRER ATÉ O PRAZO MÁXIMO NO FIM DO MÊS DE NOVEMBRO DESTE ANO, VALOR ESTE QUE SERÁ DEVOLVIDO AO SR CLÁUDIO ROBERTO DE NAZARÉ DOS SANTOS OLIVEIRA EM ESPÉCIE DE MOEDA CORRENTE EM NOSSO PAÍS.

PELO PRESENTE DOU FÉ. [...]”

Outrossim, o descumprimento da obrigação contraída pelo requerido/apelante no documento supramencionado, restou incontroverso, uma vez admitido pelo próprio demandado nos autos.

Dessa forma, restando demonstrada a
existência da obrigação e o seu inadimplemento, tenho que o documento trazido pelo autor/apelado aos autos, revela-se apto a albergar a pretensão monitoria.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA. INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO ACOLHIDA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. I. A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. III. O crédito buscado no instrumento que constitui objeto da demanda monitória deve ser comprovado, exigindo-se a demonstração da existência de relação jurídica entre os litigantes, a obrigação assumida pelo devedor, assim como o inadimplemento deste, situação em que será atribuída força executiva ao documento por meio de pronunciamento judicial. IV. Demonstrados os requisitos necessários para atribuir força executiva ao documento
que instrui a via monitória, deve ser acolhida a pretensão posta em juízo
.

(TJ-MG - AC: 10141150003343001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data de Publicação: 21/05/2019). (Grifei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
. I. A ação monitória busca atribuir força executiva ao documento que comprove a existência de um crédito, independente de ser dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
II. A orientação do artigo 700 CPC/15 é que qualquer prova escrita, que não tenha eficácia de título executivo, poderá ser cobrada por meio da monitória. III. O crédito buscado no instrumento que constitui objeto da demanda monitória deve ser comprovado, exigindo-se a demonstração da existência de relação jurídica entre os litigantes, a obrigação assumida pelo devedor, assim como o inadimplemento deste, situação em que será atribuída força executiva ao documento por meio de pronunciamento judicial.
IV. Demonstrados estes requisitos expostos, acolhe-se a pretensão na forma como postulada em juízo.

(TJ-MG - AC: 10000190766535001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/08/2020, Data de Publicação: 17/08/2020). (Grifei).

Outrossim, objetivando desconstituir a pretensão monitoria do autor/apelado, aduz o apelante, em síntese, que o negócio jurídico em comento, consistiria na verdade em um acordo agrícola onde ambas as partes assumiriam os riscos de um eventual insucesso na colheita da pimenta-do-reino; bem como que o insucesso da plantação decorreria de fato alheio a sua vontade, qual seja, o adoecimento do funcionário responsável pela plantação da especiaria, ensejando a incidência da teoria da imprevisão.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, se evidencia que o ora apelante não trouxe qualquer elemento probatório mínimo para embasar suas alegações,
inexistindo, assim, qualquer prova impeditiva, extintiva ou modificativa do direito pleiteado na demanda, ônus que incumbia ao requerido/apelante a teor do art. 373, inciso II do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA E TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE ATESTAM A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E O INADIMPLEMENTO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS APTAS A DESCONSTITUIR O DIREITO DA PARTE EMBARGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC/73
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...].

(TJ-SC - AC: 00002662820098240066 São Lourenço do Oeste 0000266-28.2009.8.24.0066, Relator: Carlos Roberto da Silva, Câmara Especial Regional de Chapecó, Data de Julgamento: 21/08/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA
. CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA DE COBRANÇA DE PEDÁGIO, PELA MODALIDADE "SEM PARAR". SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO EMBARGADO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SÚMULA N. 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENESSE CONCEDIDA. MÉRITO.
DOCUMENTO APRESENTADO PELO CREDOR. INÍCIO DE PROVA ESCRITA QUE NÃO FOI DERRUÍDA PELO EMBARGANTE. DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A QUE ESTAVA ATRELADO, DEIXANDO DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO AO DIREITO DO CREDOR (ART. 373, INC. II, CPC). SENTENÇA MANTIDA
. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO
85
, § 11, DO
CPC
. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ/SC, APC 0600182-86.2014.8.24.0038, de Joinville, Rel. Des. Guilherme Nunes Born, Julgamento em 11/05/2017). (Grifei).

Destarte, restando demonstrado a existência da dívida do requerido/apelante para com o autor/apelado e, na falta de motivação para o seu inadimplemento, inconteste se revela a existência de crédito passível de ser exigido.

Por fim, se esclarece que tratando-se de demanda monitória, a constituição do título executivo se materializa sobre a obrigação contraída e inadimplida, sendo incabível a pretensão do apelante de mera restituição do montante dado pelo autor/apelado a título de investimento inicial no negócio jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 01/09/2020